Tribunal: STF
Processo: RHC 121528
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-06-03
Data de publicação: 2014-06-03

Ementa:
Ementa: Penal e Processo Penal. Recurso Ordinário em Habeas Corpus. Tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes – artigos 33, caput, e 35 da Lei n. 11.343/2006. Prisão preventiva mantida na sentença condenatória. Art. 387, § 1º, do CPP. Garantia da ordem pública. Base empírica idônea: Real possibilidade de reiteração delituosa. Inexistência de constrangimento ilegal. RHC contra acórdão proferido em RHC. Cabimento, em tese, de recurso extraordinário. Recurso extinto, por inadequação da via processual.



    1. A prisão cautelar encontra justificativa idônea quando embasada em elemento concreto enquadrável na hipótese legal da garantia da ordem pública, consistente, in casu, na propensão delituosa dos recorrentes expressada pela habitualidade no tráfico de entorpecentes como verdadeiro meio de vida (HC 98.290, Relator o Min. MARCO AURÉLIO, Relator p/ o acórdão Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/06/11; HC 104.608, Relatora a Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 1º/09/11; HC 102.164, Relatora a Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 24/05/11; e HC 101.854, Relator o Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 30/04/10).



    2. In casu, os recorrentes foram condenados, respectivamente, em 28/01/2013, às penas de 13 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e de 10 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes tipificados nos artigos 33, caput, e 35 da Lei n. 11.343/2006, sendo-lhes negado o direito de recorrer em liberdade, por persistirem os fundamentos da prisão preventiva (art. 387, § 1º do CPP), in verbis: “Por força de decreto de prisão preventiva, os acusados se encontram presos, assim permanecerão, não podendo recorrer em liberdade, por estarem presentes as circunstâncias da prisão preventiva, previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal. Caso seja facultado aos réus o direito de recorrerem em liberdade, certamente as atividades criminosas voltarão a ser exercidas por eles, uma vez que eles se dedicavam à atividade criminosa. O tráfico de drogas não era atividade esporádica dos réus, mas sim o meio de vida deles. A soltura dos réus poderá alimentar a proliferação de drogas na sociedade, contribuindo com a disseminação de diversos outros delitos, o que devem ser mantidos presos como medida indispensável à garantia da ordem pública. ‘Sobrevindo sentença penal condenatória, a manutenção da custódia do réu para apelar, mormente porque esteve preso durante toda a instrução criminal por força de decisão judicial motivada, não ofende a garantia constitucional da presunção de inocência e nada mais é do que efeito de sua condenação. Aplicação, no caso, da Súmula nº 09, desta Corte Superior’. (STJ, 5ª Turma, HC 73652/PR, Relª Ministra Laurita Vaz, j. 03.04.2008). Não se pode tolerar atitudes envolvendo a disseminação de drogas, notadamente porque a sociedade tem diante de si, bem visível, a enormidade da tragédia que esse comércio e as atitudes irresponsáveis dos que com ele se envolvem, representa em danos sociais. O modus operandi do delito de tráfico de drogas, as circunstâncias e consequências do crime, a quantidade de drogas apreendidas (crack e cocaína) constitui [sic] indício veemente da concreta e excessiva periculosidade dos réus, evidenciando a necessidade de suas custódias, agora como forma de prevenção do delito.”



    3. A prisão que perdurou durante toda a instrução criminal, faz exsurgir situação incompatível com a soltura após a prolação de sentença que justifica, com fundamento no art. 387, § 1º, do CPP, a manutenção da custódia para garantia da ordem pública.



    4. O recurso cabível, em tese, contra acórdão proferido em recurso ordinário em habeas corpus é o extraordinário.



    5. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.